Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-89.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-89.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAO DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA EMBARGADA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000871-89.2021.8.05.0082
, em que figuram como embargante BANCO FICSA S/A. e como embargado JOAO DOS SANTOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.